Tribunal: TJDFT
Processo: 0700387-70.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.
1. Insurge-se o agravante contra decisão do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que indeferiu a tutela de urgência pleiteada para determinar que o Distrito Federal realize a cirurgia de artroplastia bilateral dos joelhos, sob o fundamento de inexistir urgência no procedimento solicitado. Pleiteia a reforma da decisão proferida pelo Juízo a quo fixando o prazo máximo de 10 (dez) dias para o DF providenciar realização do procedimento cirúrgico de ARTROPLASTIA BILATERAL DOS JOELHOS, nos termos da prescrição médica, com todo material necessário, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de sequestro de verbas públicas para custeio na rede particular. Liminar indeferida (ID 15437600). Contrarrazões apresentadas (ID 15794525).
2. Em consulta ao sítio eletrônico deste Tribunal, verifica-se que foi proferida sentença no processo originário (0702200-21.2020.8.07.0016), em 13/04/2020, julgando procedentes os pedidos iniciais, para determinar que o Distrito Federal disponibilize ao autor o procedimento cirúrgico pleiteado, no prazo de 100 (cem) dias.
3. A jurisprudência das Turmas Recursais se firmou no sentido de que o agravo de instrumento fica prejudicado com a superveniente prolação de sentença, pois tal situação afasta o interesse em relação à decisão sobre a antecipação de tutela, que é objeto do recurso. Assim, resta evidente a perda do objeto quanto a toda a extensão dos pedidos formulados neste agravo de instrumento.
4. Desse modo, impõe-se o reconhecimento da perda superveniente do objeto restando prejudicado o presente recurso.
5. Agravo de Instrumento PREJUDICADO. Sem custas e honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos temos do art. 46 da Lei 9.099/95.